Tribunal: TJSP
Processo: 1087582-22.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Parada cardiorrespiratória durante cirurgia de extração de tumor benigno no encéfalo (ependimoma anaplásico) recidivado. Ação ajuizada pelos familiares de paciente contra o médico anestesista e o hospital, alegando que houve demora na adoção dos procedimentos de reanimação, resultando em graves sequelas neurológicas que levaram à morte da paciente.

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Parada cardiorrespiratória durante cirurgia de extração de tumor benigno no encéfalo (ependimoma anaplásico) recidivado. Ação ajuizada pelos familiares de paciente contra o médico anestesista e o hospital, alegando que houve demora na adoção dos procedimentos de reanimação, resultando em graves sequelas neurológicas que levaram à morte da paciente. Chamamento ao processo da seguradora do hospital. Sentença de parcial procedência da lide principal e de improcedência da lide secundária.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva do hospital rejeitada.
2. Julgamento ultra petita não verificado. Princípio da congruência que se aplica apenas aos pedidos, mas não aos fundamentos adotados.
3. Falha na prestação dos serviços médicos evidenciada. Atraso no diagnóstico e no tratamento de parada cardiorrespiratória, resultando em encefalopatia anóxica irreversível da paciente, com graves sequelas que culminaram no seu falecimento. Prognóstico pouco promissor da patologia que acometia a paciente que não afasta a responsabilidade dos réus pelo ocorrido. Conduta culposa do médico anestesista que abreviou a vida da paciente. Presença dos requisitos da responsabilidade civil. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório majorado para o patamar postulado pelos autores. Incidência de juros a partir da citação. Responsabilidade civil contratual.
4. Chamamento ao processo da seguradora do hospital. Presença de cláusula especial de cobertura por atos de médicos celetistas que não afasta a incidência das condições gerais de cobertura para a hipótese de responsabilidade civil por atos de profissionais integrantes ou não do corpo clínico do hospital. Cobertura devida. Procedência da lide secundária.
5. Recurso dos autores provido, recurso da corré SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN parcialmente provido e recurso da chamada CHUBB SEGUROS BRASIL S/A prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000849633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1087582-22.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR (E POR SEUS FILHOS),
HERBERT ALEXANDER SANTANA DE BRUYN (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)) e
DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA (E POR SEUS FILHOS), são
apelados/apelantes CHUBB SEGUROS BRASIL S/A e SOCIEDADE BENEFICENTE
ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN e Apelado LUIZ
OTAVIO GEBIN.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recursos dos autores,
deram parcial provimento ao recurso da SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA
BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN e julgaram prejudicado o recurso da
chamada CHUBB SEGUROS BRASIL S/A. V.U. Declara voto convergente o 2o Juiz.
Sustentou oralmente os Drs. Fernando Campos Scaff e OTÁVIO PALACIOS.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 18311
APEL. No: 1087582-22.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE./APDO. : HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, DALDICE
MARIA SANTANA DE ALMEIDA e HERBERT ALEXANDER
SANTANA DE BRUYN (MENOR REPRESENTADO)
APDO./APTE. : LUIZ OTAVIO GEBIN, SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA
BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN e CHUBB SEGUROS
BRASIL S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Parada
cardiorrespiratória durante cirurgia de extração de tumor
benigno no encéfalo (ependimoma anaplásico) recidivado.
Ação ajuizada pelos familiares de paciente contra o médico
anestesista e o hospital, alegando que houve demora na adoção
dos procedimentos de reanimação, resultando em graves
sequelas neurológicas que levaram à morte da paciente.
Chamamento ao processo da seguradora do hospital. Sentença
de parcial procedência da lide principal e de improcedência da
lide secundária.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva do hospital rejeitada.
2. Julgamento ultra petita não verificado. Princípio da
congruência que se aplica apenas aos pedidos, mas não aos
fundamentos adotados.
3. Falha na prestação dos serviços médicos evidenciada. Atraso
no diagnóstico e no tratamento de parada cardiorrespiratória,
resultando em encefalopatia anóxica irreversível da paciente,
com graves sequelas que culminaram no seu falecimento.
Prognóstico pouco promissor da patologia que acometia a
paciente que não afasta a responsabilidade dos réus pelo
ocorrido. Conduta culposa do médico anestesista que abreviou
a vida da paciente. Presença dos requisitos da responsabilidade
civil. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório
majorado para o patamar postulado pelos autores. Incidência de
juros a partir da citação. Responsabilidade civil contratual.
4. Chamamento ao processo da seguradora do hospital.
Presença de cláusula especial de cobertura por atos de médicos
celetistas que não afasta a incidência das condições gerais de
cobertura para a hipótese de responsabilidade civil por atos de
profissionais integrantes ou não do corpo clínico do hospital.
Cobertura devida. Procedência da lide secundária.
5. Recurso dos autores provido, recurso da corré SOCIEDADE
BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN parcialmente provido e recurso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
chamada CHUBB SEGUROS BRASIL S/A prejudicado.
Vistos.
Trata-se de “ação de indenização por danos materiais
e morais” (sic) ajuizada por HERBERT CORNELIO PIETER DE
BRUYN JUNIOR, DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA e
HERBERT ALEXANDER SANTANA DE BRUYN em face de LUIZ
OTAVIO
GEBIN
e
SOCIEDADE
BENEFICENTE
ISRAELITA
BRASILEIRA
HOSPITAL
ALBERT
EINSTEIN,
fundada
em
responsabilidade civil por erro médico.
Contra a decisão de saneamento que indeferiu o
pedido de chamamento da seguradora CHUBB SEGUROS BRASIL
S/A ao processo (fls. 648/653) interpôs a ré SOCIEDADE
BENEFICENTE
ISRAELITA
BRASILEIRA
HOSPITAL
ALBERT
EINSTEIN
agravo
de
instrumento
(processo
no
2036652-55.2018.8.26.0000), provido por acórdão de minha relatoria
(fls. 1187/1190).
Sobreveio
a
r.
sentença
(fls.
1340/1352),
disponibilizada no DJe de 30/11/2018 (fls. 1357), que julgou a ação
nos seguintes termos:
“Ex positis, e pelo mais que dos
autos
consta,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido para o fim de:
a) CONDENAR:
a1)
a
Sociedade
Beneficente
Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein e Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Otávio Gebin, de modo solidário, ao pagamento de R$
450.000,00
(R$
150.000,00
para
cada
autor),
corrigidos de hoje e com juros de mora (1% a.m.) de
outubro de 2017;
a2)
a
Sociedade
Beneficente
Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein a pagar
R$ 8.000,00, atualizados do desembolso e com juros de
mora (1% a.m.) da sua citação, já solvidos;
b) IMPOR a ela, também, mediante
reembolso e na forma da motivação, a obrigação de
custear todos os custos passados e futuros referentes a
tratamentos psicológicos e psiquiátricos prescritos aos
autores em razão da morte de Ana Caroline.
À luz das teses deduzidas e do
espectro entre o que se queria e o que se obteve
(causalidade), já equilibrada a sucumbência mínima do
polo ativo, por inteiro e solidariamente, arcam os réus
com as custas e as despesas processuais (salários da
perita inclusive); bem como honorários fixados, para
cada um, em 15% da condenação líquida principal
imposta (letra "a1").
JULGO IMPROCEDENTE, a seu
turno, o chamamento ao processo.
Suporta o HIAE as custas e as
despesas processuais da intervenção de terceiros, além
de R$ 3.000,00 a título de honorários para os patronos
da seguradora, considerando a pouca complexidade do
debate paralelo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os embargos de declaração opostos pelos réus
LUIZ
OTÁVIO
GEBIN
(fls.
1358/1360)
e
SOCIEDADE
BENEFICENTE
ISRAELITA
BRASILEIRA
HOSPITAL
ALBERT
EINSTEIN (fls. 1362/1365) foram rejeitados pelas r. decisões de fls.
1361 e 1366, respectivamente.
Inconformadas, apelam as partes.
Apelo dos autores às fls. 1372/1400.
Dizem que o montante fixado a título de
indenização por dano moral não é condizente com a gravidade dos
erros cometidos e a consequência por eles gerada, notadamente a
extensão do sofrimento experimentado pelos familiares da paciente
com a sua morte prematura, bem como a capacidade econômica dos
ofensores e as funções pedagógica e punitiva da condenação.
Requerem a majoração do quantum indenizatório
para R$ 250.000,00 para cada um dos autores.
Sustentam que os juros de mora devem incidir
desde a data do evento, qual seja, a realização da cirurgia que
resultou na morte da paciente.
Apelo da ré CHUBB SEGUROS BRASIL S/A às fls.
1405/1411.
Requer que os honorários advocatícios devidos ao
seu patrono pela ré SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA
BRASILEIRA
HOSPITAL
ALBERT
EINSTEIN
em
razão
da
improcedência do chamamento ao processo sejam fixados entre
10% e 20% do valor da causa ou “do proveito econômico pretendido
pela parte autora, exata condenação imposta à denunciante” (fls. 1410),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou, subsidiariamente, a sua majoração para patamar condizente
com o trabalho de seu patrono.
Apelo
da
ré
SOCIEDADE
BENEFICENTE
ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN às fls.
1416/1441.
Alega que é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da ação, pois “o fato de o médico poder atuar no Hospital
mantido pela apelante não autoriza o entendimento de que haveria uma
parceria entre eles” (fls. 1422).
Argumenta que o médico anestesista assistente foi
indicado pelo cirurgião chefe contratado pelos próprios autores,
sem qualquer interferência no nosocômio, e que não pode ser
responsabilizado pelos atos dos profissionais que nele atuam sem
qualquer vínculo de emprego.
Sustenta a nulidade da r. sentença por julgamento
ultra petita, pois a sentença teria fundamentado a condenação dos
réus na teoria da perda de uma chance, enquanto o pedido seria
fundado em nexo de causalidade direto entre a morte da paciente e
a conduta culposa do médico anestesista, o que foi afastado pela
perícia, em flagrante violação do princípio da congruência.
No mérito, explica que sua atuação se limitou “ao
fornecimento de espaço, equipamentos e meios para a prática dos atos
médicos” (fls. 1432) e que o médico não era empregado do hospital,
afastando a incidência do art. 932, III, do CC e, por conseguinte, a
responsabilidade solidária do hospital pelos danos experimentados
pelos autores.
Explica que o prognóstico da paciente era péssimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devido à rápida recidiva do tumor que a acometera e que “As
causas da instabilidade hemodinâmica decorreram de fatos inerentes ao
procedimento cirúrgico com a consequente parada cardíaca” (fls. 1437),
fatos não imputáveis à atuação do hospital.
Caso seja mantida a condenação, postula a
redução do quantum indenizatório, que reputa excessivo.
Requer
que
seja
acolhido
o
pedido
de
chamamento ao processo da seguradora, uma vez que, tendo o
hospital sido condenado por ato praticado por médico não
integrante de seu quadro de empregados, deve haver a
correspondente extensão da cobertura securitária para tal hipótese.
Tempestivos, os recursos foram regularmente
processados, recolhidas as custas de preparo (fls. 1401/1402,
1412/1413 e 1442/1443).
Contrarrazões pelos autores (fls. 1447/1471) e
pelos réus (fls. 1478/1484, 1485/1492 e 1493/1508).
A
d.
Promotoria
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento dos recursos (fls. 1511/1513) e a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso da ré e pelo parcial
provimento do recurso dos autores, a fim de majorar o quantum
indenizatório para R$ 250.000,00 para cada um deles (fls.
1526/1529).
É o relatório.
1 PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
O corréu HOSPITAL ALBERT EINSTEIN aduz ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte ilegítima para figurar no polo passivo, alegando que o
médico anestesista integrava a equipe do cirurgião contratado de
forma particular pelos autores, tendo a atuação do hospital se
limitado à cessão de espeço e de equipamentos para a realização da
cirurgia.
A preliminar deve ser rejeitada.
Por primeiro, observe-se que não ficou claro nos
autos se o médico anestesista (o corréu LUIZ OTAVIO GEBIN) foi
escolhido pelo hospital, como alegam os autores, ou pelo cirurgião
chefe encarregado do procedimento e contratado de forma
particular pelos autores, como afirma o corréu HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN. Entretanto, cumpre observar que o próprio corréu
LUIZ OTAVIO GEBIN afirmou, em sua contestação, que “pertence
ao corpo clínico do hospital desde 1980” (fls. 397), levando a crer que,
ainda que o médico não possua vínculo empregatício com o corréu
HOSPITAL ALBERT EINSTEIN o que, aliás, os autores sequer
alegaram -, presta serviços a ele, e não apenas se utiliza das
dependências e dos equipamentos do hospital-réu para a prestação
de serviços médico-hospitalares contratados diretamente pelos
pacientes.
De qualquer forma, ainda que o réu LUIZ
OTAVIO GEBIN não integrasse o corpo clínico do nosocômio, mas
apenas a equipe do cirurgião-chefe contratado pelos autores de
forma particular, a o corréu HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
integrou a cadeia de consumo e, portanto, deve responder
solidariamente pelos danos causados aos consumidores, na forma
dos arts. 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC, e não por
aplicação do art. 932, III, do CC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esse, aliás, foi o entendimento consubstanciado
no julgamento do REsp no 1.216.424, de Relatoria da Ministra
NANCY ANDRIGHI:
“CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
MÉDICO
PARTICULAR.
RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA.
HOSPITAL.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
1.
Os hospitais não respondem objetivamente pela prestação de serviços defeituosos realizados por
profissionais que nele atuam sem vínculo de emprego ou
subordinação. Precedentes.
2.
Embora
o
art.
14,
§
4o,
do
CDC
afaste
a
responsabilidade objetiva dos médicos, não se exclui, uma
vez comprovada a culpa desse profissional e configurada
uma cadeia de fornecimento do serviço, a solidariedade do
hospital imposta pelo caput do art. 14 do CDC.
3. A cadeia de fornecimento de serviços se caracteriza por
reunir
inúmeros
contratos
numa
relação
de
interdependência, como na hipótese dos autos, em que
concorreram, para a realização adequada do serviço, o
hospital, fornecendo centro cirúrgico, equipe técnica,
medicamentos,
hotelaria;
e
o
médico,
realizando
o
procedimento técnico principal, ambos auferindo lucros
com o procedimento.
4. Há o dever de o hospital responder qualitativamente
pelos profissionais que escolhe para atuar nas instalações
por ele oferecidas.
5. O reconhecimento da responsabilidade solidária do
hospital não transforma a obrigação de meio do médico, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital
somente se configura quando comprovada a culpa do
médico, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva
dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa
do Consumidor.
6. Admite-se a denunciação da lide na hipótese de defeito
na prestação de serviço. Precedentes.
7. Recurso especial parcialmente provido”
(STJ, Terceira Turma, REsp. no 1.216.424/MT, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 09/08/2011)
Posto que assim não fora, a alegação do corréu
HOSPITAL ALBERT EINSTEIN de que não poderia ser
responsabilizado por atos praticados pelo médico anestesista por
haver clara distinção entre a relação de consumo entre o paciente e
o hospital e entre o paciente e a equipe médica por ele contratada
de forma particular não merece acolhimento, pois a conduta do
próprio nosocômio após os acontecimentos narrados na petição
inicial evidencia que a relação existente entre ele e o corréu LUIZ
OTAVIO GEBIN era mais estreita que um simples credenciamento
para utilização das instalações e dos equipamentos do hospital.
Com efeito, após a falha ocorrida durante a cirurgia da menor Ana
Caroline, o hospital réu afastou o médico anestesista responsável e
conduziu investigação sobre seus atos, apontando para a existência
de controle sobre a atuação do réu LUIZ OTAVIO GEBIN; o termo
de consentimento assinado pelos genitores da paciente e pelo
médico anestesista foi elaborado pelo próprio hospital (fls.
154/155); e havia uma equipe de retaguarda do próprio hospital
para prestar assistência em caso de intercorrências durante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento, afastando a alegação do corréu HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN de que apenas cedeu suas dependências e equipamentos
para a realização da cirurgia.
Assim
seno,
fica
rejeitada
a
preliminar
de
ilegitimidade passiva do corréu HOSPITAL ALBERT EINSTEIN.
2 JULGAMENTO ULTRA PETITA
O hospital réu aponta a ocorrência de julgamento
ultra petita alegando que a r. sentença condenatória se valeu de
fundamento não invocado pelos autores para acolher o pedido
indenizatório (teoria da perda de uma chance).
Isso porque o princípio da congruência se refere
aos pedidos in casu, o pedido de indenização por danos materiais
e morais -, e não aos fundamentos adotados pelo julgador, à luz
dos brocardos jurídicos iura novit curia, que se traduz no dever que
o juiz tem de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria
autoridade, bem como do mihi factum dabo tibi jus (dá-me os fatos
que eu te darei o direito).
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
CASO
CONCRETO.
IMPOSSIBILIDADE.
INVASÃO
DO
IMÓVEL
POR
MILHARES
DE
FAMÍLIAS
DE
BAIXA
RENDA.
OMISSÃO
DO
ESTADO
EM
FORNECER
FORÇA
POLICIAL PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO
JUDICIAL.
APOSSAMENTO
ADMINISTRATIVO
E
OCUPAÇÃO
CONSOLIDADA.
AÇÃO
REINTEGRATÓRIA.
CONVERSÃO
EM
INDENIZATÓRIA.
POSTERIOR
EXAME
COMO
DESAPROPRIAÇÃO
JUDICIAL.
SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOBRE
O
PARTICULAR.
INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA E REFORMATIO IN
PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA.
LEGITIMIDADE
AD
CAUSAM.
JUSTO
PREÇO.
PARÂMETROS PARA A AVALIAÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CÁLCULO DO VALOR.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. (...)
4. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no
sentido da possibilidade de conversão da ação possessória
em indenizatória, em respeito aos princípios da celeridade
e economia processuais, a fim de assegurar ao particular a
obtenção de resultado prático correspondente à restituição
do bem, quando situação fática consolidada no curso da
ação exigir a devida proteção jurisdicional, com fulcro nos
arts. 461, § 1o, do CPC/1973.
5.
A
conversão
operada
na
espécie
não
configura
julgamento ultra petita ou extra petita, ainda que não
haja
pedido
explícito
nesse
sentido,
diante
da
impossibilidade de devolução da posse à autora, sendo
descabido o ajuizamento de outra ação quando uma parte
do imóvel já foi afetada ao domínio público, mediante
apossamento
administrativo,
sendo
a
outra restante
ocupada de forma precária por inúmeras famílias de baixa
renda com a intervenção do Município e do Estado, que
implantaram toda a infraestrutura básica no local,
tornando-se a área bairros urbanos.
6.
Não há se falar em violação ao princípio da
congruência, devendo ser aplicada à espécie a teoria da
substanciação, segundo a qual apenas os fatos vinculam o
julgador, que poderá atribuir-lhes a qualificação jurídica
que entender adequada ao acolhimento ou à rejeição do
pedido, como fulcro nos brocardos iura novit curia e mihi
factum dabo tibi ius e no art. 462 do CPC/1973. (...)
13. A solução da controvérsia exige que sejam levados em
consideração
os
princípios
da
proporcionalidade,
da
razoabilidade e da segurança jurídica, em face das
situações jurídicas já consolidadas no tempo, de modo a
não piorar uma situação em relação à qual se busca a
pacificação social, visto que "é fato público e notório que a
área sob julgamento, atualmente, corresponde a pelo
menos quatro bairros dessa cidade (Rio Branco), onde
vivem milhares de famílias, as quais concedem função
social às terras em litígio, exercendo seu direito
fundamental social à moradia". (...)
(STJ, REsp 1442440/AC, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DJe 15/02/2018)
3 AÇÃO PRINCIPAL
Os autores ajuizaram a presente ação postulando
indenização pelos danos materiais e morais que eles aduzem haver
suportado em razão de erro médico perpetrado pelo corréu LUIZ
OTAVIO
GEBIN,
médico
anestesista,
durante
procedimento
cirúrgico realizado no estabelecimento do corréu HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN, que teria resultado na morte da paciente Ana
Caroline Santana de Bruyn, filha dos coautores HERBERT
CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR e DALDICE MARIA
SANTANA DE ALMEIDA e irmã do coautor HERBERT
ALEXANDER SANTANA DE BRUYN. Narra a petição inicial que a
paciente Ana Caroline foi submetida, em 21/09/2016, a cirurgia no
hospital réu para extração de tumor benigno no encéfalo
(ependimoma anaplásico) recidivado, durante a qual ela sofreu
parada cardíaca. Alegam os autores, contudo, que houve demora
na adoção dos procedimentos de reanimação, por culpa do médico
anestesista, e que, como consequência dessa demora, a paciente
sofreu graves sequelas neurológicas resultantes da falta de
oxigenação, que culminaram no seu óbito, ocorrido em 03/11/2016.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a
ação, condenado os réus, solidariamente, ao pagamento de
indenização por dano moral no importe de R$ 150.000,00 para cada
um dos autores, contra o que se insurgem os autores e o corréu
HOSPITAL ALBERT EINSTEIN.
Antes de entrar propriamente no mérito, convém
tecer algumas considerações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sabe-se que, a princípio, a responsabilidade do
profissional liberal estará caracterizada mediante verificação de
culpa (art. 14, §4o, CDC). De acordo com o magistério de CARLOS
ROBERTO GONÇALVES, sendo o médico um prestador de serviço,
sua responsabilidade, embora subjetiva, está sujeita à disciplina do
Código de Defesa do Consumidor, permitindo ao juiz inverter o
ônus da prova.1
É cediço que o médico não se compromete a curar
o doente, mas a proceder de acordo com as regras, recursos e
métodos da profissão, razão pela qual para que haja
responsabilização deve-se apurar se o profissional agiu com culpa,
a teor do estatuído no art. 951 do Código Civil.
Já o hospital responde objetivamente pelos atos
de seu preposto, conforme Súmula no 341 do STF - é presumida a
culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto
- ou, diante da solidariedade na culpa de médico que clinicou no
hospital réu, como entende a Min. NANCY ANDRIGHI (REsp.
908.359/SC). Assim, em se tratando de atividade do
profissional médico, a responsabilidade do hospital depende de
prova da culpa no ato por aquele praticado (AgRg no AREsp
439190/PR, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 08/05/2014).
Incorrendo o médico em falha na prestação dos
serviços e na quebra da expectativa do paciente, estará
caracterizada a culpa e o respectivo risco da atividade no que
tange ao hospital. Afinal, tal comportamento impediria a vítima de
obter um tratamento adequado ao mal que lhe afligiria. Portanto, a
1 Direito civil brasileiro, 9a ed, Saraiva, 2014, p. 267

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade do hospital é objetiva, e não subjetiva.
Isso implica na consideração de que a culpa do
hospital é presumida pelo ato culposo do preposto ou de médico
que clinicou no hospital. Essa, aliás, foi a conclusão já exposta por
ocasião
da
rejeição da
preliminar
de ilegitimidade passiva
suscitada pelo nosocômio, não cabendo aqui tecer novas
considerações a esse respeito.
In casu, o laudo pericial esclareceu que a paciente
sofreu parada cardíaca às 19h19min, momento em que o “EtCO2
passa
a
apresentar
valor
de
zero
(0),
compatível
com
parada
cardiorrespiratória)”
(fls.
1056),
assim
permanecendo
até
às
19h38min, “totalizando 19 minutos de parada cardíaca não tratada”,
com “início de manobras de reanimação cardiopulmonar efetivas” às
19h39min e “retorno da circulação espontânea após 6 minutos de
manobras de reanimação”, totalizando assim 25 minutos de parada
cardiorrespiratória (fls. 1056).
Ainda que não tenha sido possível apontar a
causa da parada cardíaca sofrida pela paciente, não podendo ser
imputada qualquer reponsabilidade ao médico anestesista ou aos
demais profissionais responsáveis pelo procedimento cirúrgico sob
tal fundamento, as provas coligidas permitem concluir que houve
demora excessiva no diagnóstico e no início de tratamento da
parada cardiorrespiratória sofrida pela paciente, por culpa do
médico anestesista.
Com efeito, consta dos autos que, embora a
paciente tenha sofrido parada cardiorrespiratória às 19h19min, o
anestesista (o corréu LUIZ OTAVIO GEBIN) não solicitou
imediatamente que a equipe iniciasse as manobras de reanimação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao contrário, o cirurgião chamou a atenção do médico anestesista
para o fato de que a paciente teria se movimentado durante o
procedimento, tendo ele ministrado mais medicação e verificado a
ausência de registro frequência cardíaca; entretanto, o corréu LUIZ
OTAVIO GEBIN imputou esse fato à ocorrência de falha no
equipamento e solicitou a sua substituição, sem antes se assegurar
por outros meios de que a paciente possuía frequência cardíaca.
Somente após a troca do aparelho e tendo persistido a ausência de
registro de frequência cardíaca é que o médico anestesista
finalmente constatou a parada cardiorrespiratória da paciente a
acionou o “código azul” para que fossem realizadas as manobras
de reanimação, após período considerável de anoxia cerebral (falta
de oxigenação). Quanto a isso, a perita judicial consignou que “a
presença de monitorização da pressão arterial invasiva, não descrita e/ou
comprovada nos autos, teria sido decisiva para evitar o atraso no
diagnóstico” (fls. 1055), observando ainda que a utilização dessa
forma de monitorização de pressão arterial é recomendada em
procedimentos
anestésico-cirúrgicos
de
grande
complexidade,
como aquele ao qual a menor Ana Caroline foi submetida (fls.
1136).
De forma mais detalhada, a perita apontou que a
instabilidade hemodinâmica teve início às 19h10min, com parada
cardiorrespiratória às 19h19min e acionamento do código azul
apenas às 19h30min (fls. 1055), com início das manobras de
reanimação às 19h38min, totalizando 19 minutos de parada
cardiorrespiratória não tratada, sendo 11 minutos desde a parada
cardiorrespiratória até a sua constatação e mais 8 minutos desde o
acionamento do “código azul” até o início das manobras de
reanimação. Ora, é evidente que o fato de as manobras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reanimação terem sido iniciadas somente 19 minutos após a parada
cardíaca da paciente implicou anoxia (falta de oxigenação) por
período considerável de tempo e influenciou no triste desfecho, o
que foi inclusive pontuado pela perita judicial em resposta aos
quesitos dos autores: “a parada cardíaca não tratada durante 19
minutos é compatível com lesão neurológica por ausência de fluxo
sanguíneo cerebral, observada na evolução pós-operatória de Ana
Caroline”, com evolução para “encefalopatia anóxica irreversível é
compatível com o quadro de parada cardíaca não tratada durante 19
minutos” (fls. 1060).
Ao final, o laudo pericial de fls. 969/1082
concluiu o seguinte:
“A evolução do quadro clínico para óbito durante a
internação foi, de acordo com a análise dos autos,
provocada por episódio não diagnosticado de parada
cardíaca durante o intra-operatório, o que contribuiu
para abreviar o tempo de vida da paciente em questão.
O anestesiologista não agiu de acordo com as técnicas
preconizadas no diagnóstico e tratamento rápidos da
parada cardíaca, considerando equivocadamente a
existência de erro de registro do aparelho de
monitorização, o que atrasou o tratamento de resgate.
A presença de monitorização de pressão arterial
invasiva (PAI), não documentada nos autos, poderia
ter evitado o atraso no diagnóstico e tratamento da
parada cardíaca, mas não é possível afirmar, com
certeza, de que a presença da PAI e o diagnóstico e
tratamento
rápidos
da
parada
cardíaca
seriam
suficientes para evitar a evolução desfavorável.” (fls.
1053/1054)
No mesmo sentido, os prepostos do próprio
hospital réu também já haviam reconhecido, em reunião realizada
com os genitores da paciente após o seu falecimento e cujo teor foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transcrito na ata notarial de fls. 177/188, que ocorrera “uma falha
grave” relacionada com o ato anestésico ou com o anestesista. E,
embora a investigação interna conduzida pelo nosocômio também
não tenha sido capaz de apontar a causa da parada cardíaca da
paciente, os prepostos do nosocômio admitiram que “houve no
mínimo uma imperícia, uma falha em rejeitar uma instabilidade da Ana
Carolina [sic] e um atraso na identificação e no tratamento da parada
cardíaca”, pois mesmo após o monitor ter registrado a ausência de
pulso, o médico anestesista rejeitou a possibilidade de parada
cardíaca e imputou o fato a “falha no sensor”, solicitando a
substituição do equipamento (fls. 177/188).
A argumentação do hospital réu no sentido que
não poderia ser responsabilizado pelo ocorrido por não ser
possível afirmar que a paciente não teria sofrido quaisquer
sequelas neurológicas caso o procedimento de reanimação tivesse
sido prontamente iniciado não pode ser acolhida. Ora, evidenciada
a falha na conduta do médico anestesista e o consequente
prolongamento do período em que a paciente foi privada de
oxigenação o que é inegável -, não basta, para afastar o nexo de
causalidade entre a conduta do médico e a as sequelas sofridas
pela paciente em razão da anoxia (falta de oxigenação), a simples
alegação de que não seria possível afirmar que o resultado poderia
ter sido evitado caso outra tivesse sido a conduta do médico
anestesista responsável. A bem da verdade, admitir o afastamento
da reponsabilidade dos réus sob tal argumento acabaria por
impossibilitar a responsabilização do médico que não age de
acordo com as normas técnicas pertinentes, sob o simples
argumento de que o resultado lesivo poderia ter ocorrido ainda
que o tivesse feito, ante a impossibilidade de comprovação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falsidade de mera conjectura, que não se encontra no plano dos
fatos, e sim das possibilidades.
A gravidade da moléstia que acometia a paciente
e o prognóstico pouco promissor também não constituem
fundamento apto a afastar a responsabilidade civil dos réus pelo
ocorrido nem justifica a redução do quantum indenizatório. A uma
porque, na reunião realizada com os genitores da paciente, os
prepostos do hospital reconheceram que não havia “prognóstico
fechado” e que, ainda que não houvesse probabilidade de cura, não
havia como precisar o tempo de sobrevida da paciente (fls.
177/188), sendo imperiosa a conclusão de que os eventos ocorridos
durante a cirurgia foram determinantes na ocorrência de sua
morte. A duas porque, ainda que a paciente apresentasse
prognóstico de sobrevida pouco promissor mesmo que o
procedimento tivesse alcançado o resultado esperado, restou
evidenciado que os fatos ocorridos durante a cirurgia abreviaram a
vida da paciente. Isso porque, antes da realização da cirurgia, não
há relatos de efeitos colaterais da moléstia que acometia a paciente
além de dores de cabeça; entretanto, depois da realização do
procedimento durante o qual houve parada cardiorrespiratória
prolongada, a paciente sofreu de encefalopatia anóxica irreversível
com graves sequelas, tais como estado de coma, cegueira,
insuficiência renal, etc., que culminaram no seu falecimento pouco
mais de um mês após a cirurgia e causaram intenso sofrimento e
angústia aos seus familiares.
Assim sendo, tem-se que restaram evidenciados,
na espécie, os requisitos da responsabilidade civil: dano
(encefalopatia anóxica irreversível), conduta culposa do médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anestesista (atraso no diagnóstico e tratamento da parada cardíaca)
e o nexo de causalidade entre ambos, acarretando o dever dos réus
de indenizar os autores pelos danos morais por eles
experimentados em razão do ocorrido.
No tocante ao quantum indenizatório, merece
acolhimento o inconformismo dos autores. Com efeito, atentando à
gravidade da falha imputada aos réus e das consequências daí
advindas (morte da paciente menos de dois meses após a cirurgia e
intenso sofrimento dos familiares), bem como à condição
econômica dos ofensores
notadamente do corréu HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN, que é um dos mais renomados hospitais do
País e dos ofendidos os coautores HERBERT e DALDICE são
magistrados federais e desfrutam de padrão de vida elevado , a
indenização deve ser majorada para R$ 250.000,00 para cada um
dos autores, totalizando R$ 750.000,00, montante que se afigura
mais consentâneo com os danos experimentados pelos autores e
que melhor atende ao caráter punitivo e pedagógico da condenação.
No tocante ao termo inicial dos juros moratórios,
adota-se a fundamentação do voto convergente da lavra do
E.Desembargador Rômolo Russo fixando-o na data do evento
danoso (data cirurgia em que ocorreu a parada cardiorrespiratória
- 21/09/2016), com correção monetária a incidir desde a data da
fixação na r.sentença recorrida ( DJe de 30/11/2018).
4 CHAMAMENTO AO PROCESSO
O corréu HOSPITAL ALBERT EINSTEIN insiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no acolhimento do pedido de chamamento ao processo, a fim de
que a seguradora CHUBB SEGUROS BRASIL S/A seja
solidariamente condenada a pagamento da indenização arbitrada
nestes autos, em razão de contrato de seguro de responsabilidade
civil profissional celebrado entre elas.
In casu, o contrato de seguro entabulado entre o
hospital e a seguradora realmente contém cláusula específica para
os casos de “condenação solidária decorrente de um mesmo sinistro em
que figurem no polo passivo o Hospital Alberto Einstein e seus médicos
devidamente registrados no regime CLT”, segundo a qual a
seguradora reembolsará ao hospital o valor integral da sentença,
deduzido
apenas
o
valor
da
franquia
(fls.
1261).
Esse
indubitavelmente não é o caso do corréu LUIZ OTAVIO GEBIN,
que, ainda que atenda no HOSPITAL ALBERT EINSTEIN e integre
o seu corpo clínico, não possui vínculo empregatício com o
hospital réu.
Isso não significa, contudo, que a apólice do
corréu HOSPITAL ALBERT EINSTEIN não possua cobertura para
as hipóteses de responsabilidade civil por ato de profissional não-
empregado, com pretende fazer crer a seguradora CHUBB. Tanto é
assim que, na cláusula em comento, sob a rubrica “CLÁUSULA
PARTICULAR DE MÉDICOS CLT”, há previsão específica de que,
embora estejam excluídos desta cobertura “Quaisquer outros médicos
e/ou profissionais que não estejam vinculados ao Hospital Albert
Einstein de forma empregatícia pelo regime CLT”, essa exclusão se dá
“Sem prejuízo da condição de cobertura Subsidiária” (fls. 1261).
Segundo
a
definição
trazida
pelo
próprio
contrato, as condições particulares são o “conjunto de cláusulas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alteram as Condições Gerais e/ou Especiais de um plano de seguro,
modificando ou cancelando disposições já existentes, ou, ainda introduzindo novas disposições e eventualmente ampliando ou
restringido a cobertura” (fls. 1269).
Ou seja, devem ser aplicadas à hipótese em
comento as condições gerais do contrato, cuja cláusula 7 estabelece
o
limite
de
cobertura
de
R$
5.000.000,00
em
caso
de
responsabilidade civil profissional para hospital e/ou clínicas
médicas por danos morais (fls. 1257). No mesmo sentido, a
“CLÁUSULA ADICIONAL PARA DANOS MORAIS” estabelece
expressamente que o contrato de seguro celebrado entre as partes
oferece cobertura para “as quantias pelas quais o Segurado seja
civilmente responsável a pagar, em sentença judicial transitada em
julgado ou em acordo expressamente autorizado pela Seguradora, em
virtude de Danos Morais consequentes de qualquer Ato Médico derivado
da prestação de serviços profissionais relativos à saúde de pessoas
diretamente sob tratamento”, excluídos apenas os “danos morais
puros”, assim entendidos “aqueles em que não decorrentes de Ato
médico derivado da prestação de serviços profissionais relativos à saúde
de pessoas diretamente sob tratamento” (fls. 1263).
Ora, a única interpretação possível das cláusulas
contratuais em comento é a de que há regra específica para os
médicos que possuam vínculo empregatício com o nosocômio,
segundo a qual não há limite máximo de garantia, prevalecendo em
relação aos demais profissionais cujos atos gerem responsabilidade
solidária do hospital as condições gerais estipuladas na apólice,
que estabelece a cobertura por atos de responsabilidade civil
profissional por danos morais decorrente de falha na prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços médicos, como é o caso em comento, até o limite máximo
de R$ 5.000.000,00.
Por fim, ainda que fosse acolhida a argumentação
do HOSPITAL ALBERT EINSTEIN no sentido de que a sua atuação
teria se limitado à disponibilização de instalações e equipamentos
para a realização do procedimento, a “CONDIÇÃO PARTICULAR
NR 9” estende a cobertura securitária contratada a atos de
profissionais da saúde não celetistas e que não integrem o corpo
clínico do nosocômio, desde que “comprovadas uma relação de
utilização dos locais Segurados [...] bem como a comprovação dos termos
de utilização no que se consiste a compatibilidade entre sua
especialização profissional e as atividades que ora desenvolve nos locais
Segurados” e que “os danos materiais, danos físicos a pessoa e/ou morais
e prejuízos causados a terceiros estiverem amparados única e
exclusivamente pelo presente Contrato de Seguro” (fls. 1307). Ora, não
tendo a seguradora cogitado da aplicabilidade dessa cláusula,
muito menos da ausência dos requisitos nela enumerados, tem-se
que a cobertura securitária seria devida ainda que a argumentação
do nosocômio acerca da natureza da relação existente entre ele o o
corréu LUIZ OTAVIO GEBIN fosse acolhida.
Assim sendo, comporta reforma a r. sentença a
fim de julgar procedente a lide secundária, condenando a CHUBB
SEGUROS BRASIL S/A ao pagamento da indenização securitária
devida ao hospital segurado, nos limites da apólice contratada e
admitido o abatimento da franquia.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao recurso dos autores, para majorar a indenização a eles devida
pelo médico Dr. Luiz Otávio Gebin e SOCIEDADE BENEFICENTE
ISRAELITA BRASILEIRA
HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, de
forma solidária, para o importe de R$ 250.000,00 para cada um,
totalizando R$ 750.000,00, correção monetária a incidir desde a
data da publicação da r.sentença recorrida (DJe de 30/11/2018) e
juros de mora desde o evento danoso ( 21/09/2016 ); recurso da
corré SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA

HOSPITAL ALBERT EINSTEIN parcialmente provido para julgar
procedente a ação secundária e condenar a chamada CHUBB
SEGUROS BRASIL S/A ao pagamento da indenização securitária à
corré SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA

HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, nos limites da apólice contratada e
admitido o abatimento da franquia; e julga-se prejudicado o
recurso da chamada CHUBB SEGUROS BRASIL S/A.
Os presentes apelos foram interpostos sob a égide
do atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, majoro os
honorários advocatícios fixados para o patrono dos autores de 15%
para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC.
Por outro lado, diante da alteração em relação à
lide secundária, deverá a chamada CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
arcar com as custas e despesas oriundas da intervenção de terceiro,
bem como honorários advocatícios ao patrono da corré
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN, que arbitro em 15% do valor da causa, já
considerada a majoração decorrente da interposição do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARY GRÜN
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087582-22.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Aptes/Apdos: Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, Herbert Alexander
Santana de Bruyn e Daldice Maria Santana de Almeida
Apelado: Luiz Otavio Gebin
Apdos/Aptes: Chubb Seguros Brasil S/A e Sociedade Beneficente Israelita
Brasileira Hospital Albert Einstein
Voto no 30.177
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Meu voto inicialmente divergia em parte daquele
prolatado pela ilustra Desembargadora Mary Grün, a quem rendo
minhas homenagens. No entanto, Sua Excelência incorporara ao
voto condutor as observações aqui traçadas, o que fica ressalvado.
Antes de ir ao ponto alusivo às minhas
ponderações ao Colegiado, marque-se que o conjunto da prova
produzida o que é incomum em ações cujo foco é erro médico é
exuberante.
Com efeito, o conhecido Hospital Albert Einsten,
malgrado tenho reconhecido a falha na prestação de seus serviços,
não se dispôs, como era elementar, a honrar imediatamente a
indenização cabente aos familiares da jovem Ana Caroline, falecida
em 03/11/2016, aos dezenove (19) anos de idade, poliglota (4
idiomas com fluência).
Era o que se podia esperar de uma instituição
dessa envergadura, ainda mais tendo negócio securitário garantidor
do valor de R$ 5.000.000,00 (fls. 1223), de sorte que teria este que
desembolsar apenas a franquia na quantia de R$ 60.000,00.
A ata notarial (fls. 177/188), cujo objeto centrara-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se em conversa mantida com os prepostos do referido nosocômio
(1h33min50seg), é categórica quanto ao dever legal e moral
daquele e não a um mero “pedido de desculpa” (fls. 178) pela morte
de Ana Caroline, conquanto reconhecida expressamente a sua
respectiva “falha grave” (fls. 179) e, pois, confessada a referida falta
gravíssima.
A ação, a qual revive todo o percurso dramático
vivenciado pelos familiares de Ana Caroline, era perfeitamente
evitável, ao menos no ângulo passivo do Hospital Albert Einsten.
Outrossim, a prova pericial é forte e categórica,
na idêntica linha positiva à gravíssima incúria do nosocômico e do
médico anestesista que atuara naquele instante dentro da sala
cirúrgica, no que secundo as observações do voto condutor.
Fincadas essas observações, no que toca ao
valor
da indenização pelo profundo dano extrapatrimonial
experimentado pelos apelantes, não haverá, em nenhuma medida,
quantia que possa traçar a menor compensação ao passamento
daquela jovem.
Em situações tais, o princípio de que a
indenização 'mede-se pela extensão do dano', a teor do art. 944 do
Código Civil, é intangível e inatingível.
Não há paga e nunca haverá moeda capaz de
minimizar a perda dos apelantes, pais e irmão daquela,
notadamente porque o Direito não conseguirá, vez que perpassa a
inteligência humana, definir qual a real extensão do dano causada
pela perda de um filho, sobretudo vítima de erro médico crasso,
grosseiro e destrutivo.
O mais vai além da vida material.
Seja como for, acompanho o voto condutor na
majoração à quantia de R$ 250.000,00, exatamente aquela
pretendida pelos apelantes.
Sublinhadas essas premissas, penso que, na
linha traçada nas razões recursais, os juros da mora, em hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tais, devem ser contados do evento danoso.
Com efeito, além dos precedentes referidos nas
razões recursais (REsp 1.698.812/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI
e REsp 903.258/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI), verifica-
se que o C. STJ, em nova interpretação traçados nos últimos cinco
anos, vem repetindo que os juros da mora, em hipóteses de erro
médico, devem ser contados do evento lesivo, verbis:
“A responsabilidade civil por erro médico, na
hipótese em que ocorre a morte da vítima e a reparação por danos
morais é pleiteada pelos respectivos familiares, possui natureza
extracontratual e, portanto, o termo inicial dos juros de mora é a
data do evento danoso. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp
1732556 / SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Dej 18/06/2019); no
mesmo sentido, no AgInt no AREsp 875.512/MG, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 16/10/2018).
Mas qual a base legal para tal conclusão?
A meu ver, verte essa interpretação do alcance
contido no art. 398 do Código Civil, segundo o qual, verbis:
“Nas obrigações provenientes de ato ilícito,
considera-se o devedor em mora, desde que o praticou” (grifo meu).
Tem-se, ao que penso, a mora ex re, também
chamada de automática.
Os juros moratórios, portanto, fluirão desde a
data do ilícito objetivo, conceito clássico de direito civil.
Faz o Colendo STJ, ao que pude perceber, o
paralelismo das respectivas situações jurídicas e, dentro do
conteúdo daqueles votos os Ministros consideraram que somente
quando fixado o dano moral é que se poderá dizer da mora do autor
do ato ilícito, vez que na ocasião da citação, aquele não está em
mora, no sendo técnico do vocábulo.
Firma-se, então, o marco inicial da data do ato
ilícito, visto como ilícito objetivo, o que se afina com a letra da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
civil da qual o Colendo STJ é o seu último intérprete.
O STJ, portanto, mitiga a aplicação da Súmula
54, a qual foi editada sob a égide do Código Civil de 1.916.
É como voto.
RÔMOLO RUSSO
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
25
Acórdãos
Eletrônicos
MARY GRUN
12E353F5
26
29
Declarações
de Votos
ROMOLO RUSSO JUNIOR
12F0F9E3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1087582-22.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.